Tribunal: TJDFT
Processo: 0744843-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744843-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, LUCAS MARTINS DE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REPRESENTANTE LEGAL: ANSELMO LEANDRO STOPPA AGRAVADO: CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LTDA e Outro contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, na Ação Monitória n. 0701806-90.2024.8.07.0010, ajuizada em desfavor de CONFIANÇA MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de expedição de ofícios à diversas operadores de cartão de crédito – PAGSEGURO, STONE, REDECARD, CIELO, GETNET -, ao fundamento de que todos os sistemas existentes à disposição do Juízo já foram consultados sem êxito, e que o pedido fora realizado sem indicativo mínimo de sucesso. Em suas razões recursais (ID. 77295097), os agravantes alegam que a medida é legítima, proporcional e necessária diante da completa ineficácia das diligências anteriores para localização de bens penhoráveis. Asseveram que não há inutilidade na postulação, e que é possível a penhora sobre o faturamento da empresa quando inexistirem outros bens, desde que se preserve a continuidade das atividades empresariais. Aduzem que a informação sobre recebíveis de cartão de crédito não é pública e que, por isso, não poderia ser obtida sem intervenção judicial, de modo que a exigência de prova prévia da existência desses créditos se mostra irrazoável e incompatível com a efetividade da execução. Narram que a executada/agravada se encontra ativa junto à Receita Federal, o que indica a existência de movimentação financeira decorrente de suas operações. Argumentam que o juízo de origem, ao indeferir a medida sem oportunizar a requisição judicial das informações necessárias, incorreu em erro de aplicação da norma processual, afrontando os princípios da efetividade e da cooperação. Defendem que a probabilidade do provimento do recurso está presente diante da possibilidade de penhora dos recebíveis da empresa, bem ainda que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se origina na possibilidade de que seja reconhecida a prescrição intercorrente. Com esses argumentos postulam a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada ordem de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito para penhora de 30% dos valores recebíveis da empresa executada, com depósito judicial dos montantes até o limite do débito. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do recurso para, confirmado a medida postulada, reformar a decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (ID. 77294977). É o relatório. Decido. Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o seu processamento. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso, e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou, ainda, o risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida reside em examinar a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação aptos a viabilizar a excepcionalíssima antecipação da tutela recursal para que seja expedida ordem para oficiar as operadoras de cartão de crédito – PAGSEGURO, STONE, REDECARD, CIELO, GETNET -, no intuito de localizar ativos da devedora, na tentativa de quitar a dívida histórica de R$ 2.354,69 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e nove centavos). O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do Princípio da Cooperação, Daniel Amorim Assumpção1, ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Ressalte-se, ademais, que embora o artigo 6o do Código de Processo Civil expressamente se refira à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, seu comando alcança a fase satisfativa e o processo de execução, tendo em vista que as partes têm o direito de conseguir, em prazo razoável, a solução integral do mérito, inclusive a efetivação das medidas satisfativas. Por força do princípio da eficiência, deve o Magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Contudo, a expedição de ofícios e a pesquisa aos sistemas informatizados deve manter correlação com a necessidade do alcance das informações buscadas para a satisfação do crédito, não podendo o Poder Judiciário, a pretexto do argumento de colaboração com o credor, servir à função indiscriminada de se responsabilizar por toda ordem de medidas e diligências cabíveis que podem ser praticados pelo credor por seus próprios meios. Não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de informações referente aos bens do devedor, sobretudo sem que a parte credora se esforce. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS A CARGO DO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A expedição de ofícios a Órgãos Públicos para a obtenção de informações de interesse exclusivo das partes é medida excepcional, adotada apenas quando constatado o esgotamento de todos os meios e diligências que lhes são disponíveis. 2. Não demonstrado que a iniciativa de realização de pesquisa pessoal perante o Detran restou frustrada em razão de negativa do órgão em fornecer dados acerca da propriedade dos veículos cuja penhora se pretende, revela-se inviável o deferimento da expedição de ofício solicitando tais informações que viabilizem a constrição pretendida. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1438017, 07138460820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Compulsando-se os autos de origem, é possível extrair que além de consultas realizadas nos sistemas à disposição do juízo - RENAJUD (ID. 248552210, 250475534, 250475536, 250475537, 250475539, 250475540, 250475541, 250475543, origem), SISBAJUD (248552211, origem) e INFOJUD (ID. 248552241), o agravante nada fez. A comprovação de nexo de causalidade com o pedido de expedição de ofícios, ou a sua utilidade, também não foram esclarecidas em sequer única linha na petição que submetera a postulação ao Juízo de primeiro grau (ID. 251704980, origem). Ora, sem a conexão mínima da medida pleiteada, com a finalidade destinada ao cumprimento de sentença, esta e. Corte já se manifestou acerca da impossibilidade de determinar a expedição de ofícios às empresas operadoras de cartão de crédito. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. ENVIO DE OFÍCIOS ÀS FINTECHS E OPERADORAS DE CARTÃO CRÉDITO. INUTILIDADE E AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante informações disponíveis no site do CNJ, entre as principais inovações do sistema Sisbajud 2021, encontra-se a inclusão das fintechs em sua base de dados, revelando que o pedido de envio de ofício às referidas instituições não se reveste de utilidade, vez que realizada pesquisa recente no citado sistema pelo Juízo. Precedentes. 2. Não se mostra razoável e atenta contra os princípios da celeridade e economia, o envio de ofícios às operadoras de administração de crédito, objetivando averiguar a existência de eventuais créditos a serem recebidos pela executada, quando inexistentes sequer indícios de que esta continua exercendo atividade empresarial. 3. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1738311, 0716178-11.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.) Assim, concluo pela completa ausência da probabilidade do direito. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025 às 19:17:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora